Tribunal: TJES
Processo: 0002138-10.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Homicídio Simples; Crime Tentado; Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002138-10.2020.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: YAN MORAES DO CARMO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Recurso em Sentido Estrito
-
Nº 0002138-10.2020.8.08.0011
-
2ª Câmara Criminal
RECORRENTE:
YAN MORAES DO CARMO
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interpostos por
Y.M.D.C.
, em face da decisão
constante
no ID 2346476 (fls. 58/62 dos autos físicos), prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no
id
2346476
às fls. 76/83 dos autos físicos, a defesa de
Y.M.D.C.
requer a desclassificação do crime previsto no artigo 121, do Código Penal, para crime diverso, que não seja de competência do Tribunal do Júri, isso é, doloso contra a vida, sob fundamento de ausência de “
animus necandi
”, bem como em razão da absoluta ineficácia do meio. Dessa forma, uma vez provido o pedido desclassificatório,
postula
que os autos sejam remetidos ao juiz competente para a análise do caso. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Em
contrarrazões
recursais

(
id
2346476
e fls. 8
6
/88 dos autos físicos
)
, o
Parquet

requer o
conhecimento e, no mérito, o
improvimento
do recurso defensivo.

Nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
proferiu a decisão constante no
id 2346476
(fl. 189 dos autos físicos), mantendo a decisão de pronúncia recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no
id

2406132
, opina pelo conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, que seja-lhe
negado provimento
.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após a profunda análise jurídica e das provas dos autos, acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Recurso em Sentido Estrito
-
Nº 0002138-10.2020.8.08.0011
-
2ª Câmara Criminal
RECORRENTE:
YAN MORAES DO CARMO
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
, interpostos por
Y.M.D.C.
, em face da decisão
constante
no
id
2346476
(fls. 58/62 dos autos físicos), prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no
id
2346475

(
fls. 02/03 dos autos físicos
)
, narra o seguinte
:

“
[...]
no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 11h05, na rua João Carrico de Queiroz, bairro Monte Cristo, nesta cidade, o Denunciado, agindo com evidente animus necandi, tentou matar a vítima José Renato Campos Fonseca, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e meio que resulte perigo comum.

Infere-se dos autos que, no dia anterior aos fatos, a vítima estava no estabelecimento comercial denominado "bar da Aparecida", situado no bairro Monte Cristo, ocasião em que teve seu telefone celular subtraído. Analisando as pessoas que estavam no local, a vítima desconfiou de YAN e lhe indagou se ele o havia furtado, tendo o Denunciado negado a acusação.

No dia seguinte, a vítima encontrou com YAN no endereço dos fatos e novamente o indagou acerca do furto, momento em que o Denunciado se enfureceu e saiu a bordo de sua motocicleta, tendo retomado cerca de 05 (cinco) minutos depois portando uma arma de fogo.

Assim que chegou o Denunciado desembarcou de seu veículo e, com a arma em punho, a apontou para a vítima dizendo 'fui eu então né, fui eu então...’ e disparou por cerca de 05 (cinco) vezes, entretanto, por motivos alheios a sua vontade, a munição mascou e os disparos não foram efetuados, tendo a vítima sido surpresada pela atitude do réu, não tendo tido chance de se defender.

Buscando evitar o perigo eminente, a vítima pulou em cima de YAN e entrou em luta corporal com ele, contudo não conseguiu desarmá-lo, tendo o Denunciado se aproveitado e passado a desferir coronhadas na cabeça de José Renato, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de f
l
. 29.

Em seguida o acusado saiu do local dizendo que retornaria portando uma pistola, oportunidade em que a vítima acionou a polícia militar e se escondeu para aguardar a chegada deles.”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Y.M.D.C.
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no
id
2346476
(
fls. 76/83 dos autos físicos), a defesa de
Y.M.D.C.
requer a desclassificação do crime previsto no artigo 121, do Código Penal, para crime diverso, que não seja de competência do Tribunal do Júri, isso é, doloso contra a vida, sob fundamento de ausência de “
animus necandi
”, bem como em razão da absoluta ineficácia do meio. Dessa forma, uma vez provido o pedido desclassificatório,
postula
que os autos sejam remetidos ao juiz competente para a análise do caso. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

Dessa forma, passo a analisar o pleito desclassificatório.

A
defesa do apelante requer a desclassificação do crime previsto no artigo 121, do Código Penal, para crime diverso, que não seja de competência do Tribunal do Júri, isso é, doloso contra a vida.
Para ta
nto
, alega que a finalidade do agente não era de tirar a vida da vítima, mas tão somente de assustá-la, motivo pelo qual aduz restar evidente a ausência de
animus necandi
do recorrente. Ademais, afirma que a suposta arma de fogo utilizada tratava-se de uma “arma de festim”, havendo, portanto, absoluta ineficácia do meio.

Dessa forma, em razão da
alegada
ausência de indícios suficientes que evidenciam que Yan atentou contra a vida da vítima,
aduz
a defesa não ser possível que o recorrente seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Nessa linha intelectiva, a defesa de Yan fundamenta que o crime previsto no artigo 121, do Código Penal, deve ser desclassificado e que os autos devem ser remetidos ao juiz competente para analisar o caso, devendo a decisão combatida proceder na forma do artigo 419, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que:

A
rt. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1 °do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Contudo
,
entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

Explico.

Conforme
ensina o
jurista Noberto Avena
1
, a decisão de pronúncia possui natureza de interlocutória mista não terminativa, haja vista que exaure a primeira fase do procedimento do júri -
judicium acusationes -
e inicia a segunda fase -
judictium causae
-. Além disso, trata-se de juízo de mera admissibilidade, sendo necessário apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
do agente na prática de crime doloso contra a vida,
para que o juiz pronuncie o acusado, conforme previsto no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Dito isso
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento para não atender
a
o pleito defensivo quanto
à
desclassificação do crime previsto no artigo 121, do Código Penal, para crime diverso, e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a materialidade da infraç
ão
pena
l
e os seus indícios de autoria, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade

do delito
está devidamente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado (
id
2346478
e fls. 02/03 dos autos físicos) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (
id
2346487
e fl. 29 dos autos físicos).

Quanto
à existência de
indícios suficientes de
autoria,
entendo que estão devidamente presentes,
tendo em vista
as declarações das testemunhas e da vítima, tanto na seara policial, quanto em juízo.

Nessa linha, p
asso a demonstrá-los, de forma sucinta, a fim de
não provocar indevida influência no ânimo dos jurados, destacando o depoimento da vítima José Renato Campos Fonsecaem sede policial (
id
2346478
– fl. 05 do inquérito policial físico), posteriormente ratificado em juízo (mídia no
id
2707981
),
in verbis
:

“
[...]
Que o declarante desconfiou que seu aparelho tivesse sido subtraído pelo indivíduo de prenome YAN,
salvo engano morador do Bairro Boa Esperança, filho de Fabrícia e possivel trabalhador da empresa Gramazine;

Que, desconfiou desse indivíduo, pois ele era a única pessoa no local;
Que, o declarante foi até tal indivíduo e perguntou se ele havia subtraído o aparelho e ele disse que não;
Que, no dia seguinte o declarante ao chegar na residência de seu cunhado no Bairro Monte Cristo, deparou-se novamente com YAN, o qual estava numa motocicleta Honda CG Titan de Cor preta; Que, ele estava conversando com um outro indivíduo, de cor negra;
Que, o declarante interpelou novamente YAN, perguntando de seu aparelho e falando com ele que não tinha como ser outra pessoa; Que, YAN ficou muito bravo com isso e disse fui eu que roubei, peraí então... Que YAN saiu do local na motocicleta em direção ao Bairro Boa Esperança e retornou cerca de cinco minutos depois; Que, ao retornar, YAN já desceu da motocicleta de arma em punho e apontando para o declarante disse: Fui eu então né, fui eu então... disparando cinco vezes na sequência, no entanto, nenhum dos disparos saíram, pois a munição mascou
;
Que, ao ver que a arma não disparou, o declarante pulou em cima de YAN e se atracou com ele; Que, entraram em luta corporal, mas o declarante não conseguiu desarmá-lo; Que, em determinado momento o declarante escorregou e YAN passou a desferir coronhadas contra sua cabeça; Que, ato contínuo YAN saiu do local dizendo que retornaria com uma pistola, o que de fato ocorreu posteriormente, conforme comentários; Que, quando YAN saiu do local, o declarante se escondeu e ficou aguardando a chegada da Polícia Militar;
Que, após a chegada o declarante saiu do local;
Que, a chegada da Polícia Militar no local despertou muita revolta em Yan, o que motivou ele dizer ainda mais que mataria o declarante;
Que, YAN é branco, 1,60m, compleição mediana, com cerca de 20 anos aproximadamente; [...]
;
Que o declarante está com muito receio de morrer, pois YAN disse para todo mundo que irá terminar o que começou;
[...]” (Depoimento prestado em esfera policial)
.

“
[...] ele me pediu o telefone emprestado, eu passei o telefone pra ele e emprestei [...] depois, não sei o que passou na cabeça dele, eu acho que ele achou que eu tinha esquecido que tinha emprestado pra ele. Aí ele pegou o telefone e não me devolveu o telefone. Aí eu falei com ele 'rapaz, eu tenho certeza que te emprestei o telefone, você ficou com o telefone' [...] ele deu um tiro na quadra pra me afrontar e nesse momento fui embora [...]; no outro dia eu voltei no Monte Cristo, na casa do meu cunhado, e fui falar com ele o seguinte
'rapaz, eu tenho certeza que foi você que pegou meu telefone, você pode falar que não, mas eu tenho certeza, você não deveria ter feito isso'
[...]
aí ele falou comigo o seguinte 'marca aí então que eu vou ali e já volto' [...] aí ele foi e buscou um revólver emprestado e colocou na minha cara, e quando mascou eu fui e pulei nele [...] aí ele falou comigo: 'eu vou em casa buscar uma pistola e vou voltar pra te matar' [...]; que o revólver mascou e por isso não foi atingido; ele acionou o gatilho umas 05 (cinco) vezes e as balas caíram no chão, tendo ele ficado nervoso e começou a bater o revólver na minha cabeça
[...] ele continuou me ameaçando e apontando a arma [...]” (Depoimento prestado em juízo).

Tais declarações são condizentes com as prestadas por Luana dos Santos Menezes, sobrinha da vítima, a qual, ao se manifestar em sede policial (
id
2346481
e
id
2346482
- fl
s
. 12/
12-verso
do Inquérito Policial),
declarou que:

“
Que, a informante conhece YAN, pois ele reside no Bairro Boa Esperança; Que, ele é filho da FABRÍCIA; Que, visualizando a fotografia de YAN MORAES DO CARMO o reconhece como sendo YAN a que se refere;
Que, o padrasto da informante se dirigiu até a YAN e falou: eu só quero que você dá conta do meu celular; Que, YAN disse a ele que era para esperar, pois já estava voltando; Que, YAN saiu do local numa moto de cor preta; Que, o padrasto da informante pensou que ele fosse de fato buscar o celular;
Que, a informante acompanhou sua tia até a casa dela; Que, algum tempo depois a informante percebeu uma aglomeração de pessoas próximo ao bar do Luís, ocasião em que se dirigiu para ver o que estava ocorrendo;
Que, ato contínuo, somente viu seu padrasto com o rosto todo ensanguentado; Que perguntou a ele o que havia ocorrido, tendo ele informado que YAN tentou matá-lo e teve que se atracar com ele;
Que seu padrasto estava muito assustado; Que, a PM foi acionada e somente com sua chegada foi possível tirar seu padrasto dali;
Que, a informante soube que YAN tentou disparar a arma contra seu padrasto, no entanto, por ter falhado os tiros, seu padrasto se atracou com ele, tentando desarmá-lo;
Que os fatos foram presenciados por ELISA e LIDIANE;
[...]” (Depoimento prestado em esfera policial).

Por sua vez, a testemunha Marcos Vinícius Gonçalves, ao se manifestar em sede inquisitorial (
id
2346484
e fl.18 do Inquérito Policial), bem como em juízo (mídia no
id
2707981
), exp
ô
s o seguinte:

“
Que, o declarante esclarece que no dia dos fatos, encontrava-se ao lado da mercearia Ribeiro tomando uma cerveja com seu irmão, ADEMAIR, e VALTINHO;
Que, em determinado momento percebeu que JOSÉ RENATO estava caminhando em direção a Mercearia, quando foi abordado por YAN, que chegou numa motocicleta;
Que, ao chegar YAN já chegou com uma arma de fogo em punho e acionou o gatilho, no entanto, a arma não disparou;

Que, JOSÉ RENATO ao perceber que a arma não disparou, entrou em luta corporal com YAN para tentar desarmá-lo
;
Que, o declarante não chegou a ver YAN dando coronhada em JOSÉ RENATO; Que, ao perceber a confusão já correu para dentro da mercearia; Que, YAN ao ver que a arma não disparava, saiu do local; que, JOSÉ RENATO se escondeu na residência de uma colega dele, ocasião em que acionaram a PM; Que o declarante não chegou a ver o desfecho da situação;
Que, no seu entender o intuito de YAN era matar JOSÉ RENATO, no entanto, não contava que a arma não fosse disparar; Que, YAN ao tentar disparar a arma contra JOSÉ RENATO mirou na sua cabeça."
(Depoimento prestado em esfera policial).

"[...] na hora lá eu tava em frente a mercearia e de repente o Yan chegou de moto e ele e o Renato começaram a brigar [...]
eu vi caída no chão lá (a arma de fogo)
[...] Renato estava com a testa sangrando [...] só vi o Renato com a testa sangrando [...]” (Depoimento prestado em esfera judicial).

Na mesma linha expôs as testemunhas Valter Gomes dos Santos Júnior e Adema
i
r Roberto Gonçalves, que, ao se manifestarem em sede policial, bem como em juízo (mídia no
id
2707981
),
afirmaram o seguinte
:

“
[...]
Que, o declarante p
ô
de perceber que YAN MORAES estava de posse de uma arma de fogo, salvo engano revólver, pois o cano era bem fino e de cor inox
;
Que, o declarante viu o momento em que YAN tentou disparar contra JOSÉ RENATO, no entanto, a arma não disparou
;
Que, em razão disso JOSÉ RENATO foi pra cima de YAN para desarmá-lo
; Que, o declarante não chegou a ver YAN desferindo coronhadas em JOSÉ RENATO;
Que JOSÉ RENATO chegou a cair na escada enquanto tentava desarmar YAN
[...]”(Valter Gomes dos Santos Júnior em depoimento policial prestado no
id
2346485
e fl. 20 do Inquérito Policial).

“[...]
que Yan chegou com uma arma de fogo na mão;
que viu o José Renato machuado
;
que eles entraram em luta corporal e José Renato caiu da escada
;
o José Renato entrou em luta corporal para se defender do Yan, que estava armado
; que estava de 15 a 20 metros dos dois; que conhecia os dois; que não sabe dizer o motivo da briga;
que confirma o depoimento prestado em esfera policial;
[...]” (Depoimento de Valter Gomes dos Santos Júnior prestado em juízo).

“
[...] Que cerca de uns 20 minutos depois, o declarante visualizou JOSÉ RENATO e YAN MORAES brigando um pouco pra frente da mercearia; Que, o declarante visualizou JOSÉ RENATO correndo em direção
à
mercearia já com a cabeça lesionada, estando com o rosto coberto de sangue;
Que, YAN MORAES de posse de uma arma fogo correu atrás dele
;
Que, o declarante e as demais pessoas falaram com YAN para que parasse de confusão na rua; Que, YAN saiu do local em sua motocicleta;
Que o declarante sabe que a arma que ele portava era um revólver; Que o declarante chegou a visualizar YAN tentando disparar contra JOSÉ RENATO, no entanto, a arma não funcionou;
Que YAN saiu do local [...]”. (Ademair Roberto Gonçalves em depoimento policial prestado no ID 2346486 e fl. 22 dos autos físicos).

“
[...] que a gente estava lá tomando cerveja em frente à mercearia e eles [Renato e Yan] apareceram na rua brigando, a gente não sabe nem o que aconteceu [...]
que viu arma de fogo na mão do Yan; que
ele disparou, mas mascou [...]; que ele tentava atirar contra o Renato; que eles se agarraram
[...]; que confirma o depoimento pretado em esfera policial [...].” (Depoimento de Ademair Roberto Gonçalves em juízo).

Por sua vez, em seu interrogatório judicial (mídia no
id
2707981
), o recorrente alega que a arma utilizada no dia dos fatos era
uma réplica
. Ademais, afirma que em nenhum momento teve intenção de matar a vítima, visando somente assustá-la.

Diante das provas acima mencionadas
, entendo que a aprofundada valoração probatória acerca das declarações do recorrente em face das demais provas dos autos deve ser realizada pelo Conselho de Sentença
.

Dessa feita, a partir da análise dos elementos probatórios acima destacados, percebo a
existência de fortes indícios da
autoria
do recorrente
na prática
dos fatos narrados na denúncia.

Nessa linha, ressalto que, neste momento processual,
basta à decisão de pronúncia – como juízo de admissibilidade – a suficiência indiciária quanto à autoria e
a
prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o art. 413, do Código de Processo Penal, para que o Magistrado profira uma decisão de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido dispositivo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Conselho de Sentença as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é no mesmo sentido. Senão, vejamos:

“
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.”
(STJ- AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a
análise da conduta do acusado, havendo indícios suficientes neste sentido, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, verifico que a análise dos elementos probatórios presentes nos autos, acima citados, indicam que o recorrente, com intenção de matar,
tentou desferir
cinco disparos em direção à vítima, somente não tendo consumado o crime de homicídio em razão de a arma ter falhado. Destaco, ainda, que, conforme
declarado
pela testemunha Marcos Vinícius Gonçalves, o apelante
teria apontado
a arma de fogo em direção à cabeça da vítima.

Assim, v
erifico que, tendo o acusado, em tese, apontado a arma face a cabeça da vítima, se este não agiu com dolo de matar, agiu, ao menos, com dolo eventual, assumindo o risco de matar o ofendido, razão pela qual ficam demonstrados os indícios suficientes do
animus necandi
por parte do réu
.

Nesse contexto de análise do
dolo
do agente, de fato, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.
Entretanto,

não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

Similar é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
[...] As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o animus necandi na conduta do Paciente, pois "[a] ação foi voluntária e direcionada à produção do resultado morte com o acionamento do gatilho em direção à cabeça da vítima, o qual não foi alcançado por circunstâncias alienígenas, no caso, a falha mecânica da arma".
[...]”. (STJ; AgRg-HC 700.651; Proc. 2021/0332511-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido,
a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Assim, constatada a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria –
anteriormente expostas
– referentes ao
animus necandi
do recorrente para a prática do crime do art. 121, do CP, não há que se falar em desclassificação em sede de decisão de pronúncia.

Nessa senda, as provas já citadas indicam que o recorrente,
com intenção de matar
, tentou desferir cinco disparos de arma de fogo em direção à vítima, não tendo o crime se consumado pelo fato de a arma ter falhado. Tal descrição fática indica a suposta prática do delito de homicídio, e não de qualquer outro delito.

Ademais, no que tange à alegação da absoluta ineficácia do meio, a defesa do recorrente fundamenta que a arma de fogo utilizada no dia dos fatos era de festim. Além disso, pontua que a arma utilizada no presente caso é diversa daquela apreendida com o recorrente na Ação Penal nº 0010256-72.2020.8.08.0011. Isso porque a arma apreendida
na referida ação penal
trata-se de uma pistola calibre .32, conforme previsto no
Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo (
id 2346476
e fl. 54/54-v dos autos físicos), enquanto que a arma usada no caso em questão
seria
um revólver calibre .22, conforme disposto pela testemunha Valter Gomes dos Santos Júnior e pela vítima José Renato Campos da Fonseca.

Todavia, apesar de argumentar que a arma apreendida
posteriormente em poder do apelante
não é compatível com aquela utilizada no presente caso,
a defesa do requerente não comprovou que a arma utilizada era
um simulacro
,
haja vista que não juntou aos autos nenhum documento capaz de sustentar a referida tese. Em razão disso, destaco que recai sobre a defesa do requerente o ônus de comprovar sua alegação de que a arma utilizada pelo acusado trata-se de simulacro, o que não ocorreu
in casu
.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
[...] A
lém disso, trata-se de ônus da defesa a comprovação do alegado quanto ao fato de que se trataria de simulacro, em conformidade com o disposto no art. 156 do código de processo penal, que dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
In casu
, a defesa não se desincumbiu de referido ônus de prova, tendo apenas se valido da declaração prestada exclusivamente pelo réu
, sendo inviável o decote da majorante em questão.” (TJES; APCr 0009631-97.2019.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021)

Com isso, garante-se a análise da prática ou não de fatos criminosos, com a possibilidade de eventual desclassificação para crime diverso daquele previsto no artigo 121, do Código Penal,
ao Conselho de Sentença,
após a produção de provas em Plenário e os debates orais entre a acusação e a defesa.

Isso porque, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, no sentido de que o réu não teria agido sem
animus necandi
, mormente porque ele teria tentado proferir diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, demonstrando que, se não quis o resultado morte, teria, ao menos, assumido o risco de produzi-lo.

Dessa feita, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não há que se falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente,
devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença,
para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a pretendida desclassificação para crime
diverso do crime doloso contra a vida,
face a ausência de
animus necandi,
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP,
o que não é a hipótese dos autos.

Por fim, pleiteia a defesa de Y.M.D.C. a fixação de honorários advocatícios, devidos nesta seara recursal ao advogado dativo
por sua atuação nesta instância
, contudo, adoto o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, no sentido de que “
a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, a defesa apenas se insurgiu quanto a decisão final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários
.” (TJES; RSE 0000439-84.2018.8.08.0065; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 14/10/2020; DJES 05/11/2020).

Assim, o pedido de fixação de honorários, neste momento, encontra-se inoportuno, devendo o trabalho do advogado dativo no presente recurso ser considerado pelo
m
agistrado
a quo
ao final do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando será encerrado o processo de conhecimento naquela instância.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EMENTA
Recurso em Sentido Estrito
-
Nº 0002138-10.2020.8.08.0011
-
2ª Câmara Criminal
RECORRENTE:
YAN MORAES DO CARMO
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV (MOTIVO FÚTIL, MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CP. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA CRIME DIVERSO. INVIÁVEL. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOPORTUNIDADE.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando as provas dos autos não permitem que seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para crime diverso, que não seja de competência do Tribunal do Júri, isso é, doloso contra a vida, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio tentado, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do art. 413, do CPP, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida.

2.
A decisão de pronúncia, combatida por este recurso, não encerra a fase de conhecimento, razão pela qual o pedido de fixação de honorários neste momento encontra-se inoportuno, devendo o trabalho do advogado dativo no presente recurso ser considerado pelo magistrado
a quo
ao final do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando será encerrado o processo de conhecimento naquela instância. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.